Tribunal: TJSP
Processo: 2044629-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Astreintes – Procedimento de transplante de fígado - Protocolização da cópia da tutela de urgência, que expressamente serviu como ofício, por meio do endereço eletrônico da agravante, que atendeu ao disposto na Súmula n. 410 do STJ – Cumprimento apenas parcial da tutela de urgência que subsiste - Proporcionalidade da multa diante da gravidade da situação - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Astreintes – Procedimento de transplante de fígado - Protocolização da cópia da tutela de urgência, que expressamente serviu como ofício, por meio do endereço eletrônico da agravante, que atendeu ao disposto na Súmula n. 410 do STJ – Cumprimento apenas parcial da tutela de urgência que subsiste - Proporcionalidade da multa diante da gravidade da situação - Recurso desprovido.